Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-30.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006263-30.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA LEAL OJEDA - CPF: 053.728.541-54 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SERVIDOR DA REDE
MUNICIPAL
- PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença improcedência dos pedidos iniciais, neste caso tem -se renovações de trato sucessivos, assim medida que se impõe para declarar nulos os contratos realizados e condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com termo inicial a data de ajuizamento da demanda.

Sentença reformada.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
im
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...]
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.
[...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que está provado o desvirtuamento dos contratos, quais possuíram renovações sucessivas, pugnando pela procedência dos pedidos.

A parte recorrida, apresentou as contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada deve ser
reformada para deferir seja feito pagamento referente ao FGTS referente ao período de 2018 a 2023.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui razão ante suas razões recursais, vez que conforme se extrai, não se vislumbrou pagamento do FGTS sobre o período em referência.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
im
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, em virtude de não reconhecer a nulidade dos contratos em voga, posto que em tese não seriam de renovação sucessiva.

Nesse sentido, se extrai dos autos a comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, dessa forma há que se reconhecer a nulidade da contratação temporária e condenar a parte recorrida ao pagamento de
FGTS
referente ao período invocado (2018 a 2023).

Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Ademais, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do
FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal”.

Nessa senda, verifico que
in casu
, ocorreram renovações sucessivas do contrato temporário, como se constata das fichas financeiras acostadas na inicial, forma pela qual ocorreu o desvirtuamento contratual, impondo assim a decretação da sua nulidade, reconhecendo direito ao percebimento do FGTS referente ao período não prescrito 2018 à 2023, considerando o ingresso da ação em 2023.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o recorrido ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS (2018 À 2023) não realizados,
referente à contratação temporária no período não prescrito de 2018 a 2023,
cujos
valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024